Tribunal: TJDFT
Processo: 0738983-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738983-26.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viplan Viação Planalto Limitada contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707446-32.2019.8.07.0016, instaurado pelo Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada para suspender o cumprimento de sentença até que sejam prestadas informações acerca da recuperação judicial da devedora (ID 56127548 do processo originário). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 104249787). Nas razões recursais (ID 31287312), a parte agravante relata ter apresentado impugnação no Juízo a quo por meio da qual apontou, entre outras questões, a ilegitimidade do Distrito Federal para cobrar verba exclusivamente privada e o excesso do valor cobrado pelo exequente. Sustenta que o Distrito Federal não é parte legítima para instaurar cumprimento de sentença que trata unicamente sobre honorários de sucumbência devidos aos seus procuradores. Aponta equívoco na atualização monetária do débito, pois, no seu entendimento, o termo inicial dos juros moratórios para cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença. Defende ser indevida a inclusão dos consectários legais previstos no art. 523, § 1o, do CPC ao valor do crédito em execução, ante a impossibilidade de disposição voluntária de bens pela executada em recuperação judicial. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, de modo a evitar que o Distrito Federal seja considerado credor da pessoa jurídica. Ao final, pugna pela reforma da decisão para que o processo originário seja extinto ante a ausência de legitimidade da parte exequente. Subsidiariamente, pede que o termo inicial da incidência dos juros de mora seja fixado na data da intimação do devedor para pagamento e que sejam afastados os consectários legais do art. 523, § 1o, do CPC. Preparo recolhido (ID 31287315). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente sobre a tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza a concessão da medida desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se constata, no caso em análise, a presença dos requisitos legais para o deferimento do pedido liminar, pelas razões expostas a seguir. Como relatado, a parte agravante, por meio deste recurso, questiona a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Naquela oportunidade, o Juiz deferiu apenas a suspensão do cumprimento de sentença até que sejam prestadas informações acerca da recuperação judicial da devedora. As demais teses levantadas pela parte impugnante foram rejeitadas. É oportuno transcrever a fundamentação do referido pronunciamento judicial: [...] Inicialmente, ressalto que a Procuradoria do Distrito Federal é parte legítima para ajuizar cumprimento de sentença de honorários de sucumbência devidos aos seus procuradores, como se depreende dos artigos 4o, inciso I, da Lei Complementar 395/200, e 7o da Lei 5.369/2014. Quanto à alegação de excesso de execução, nada há a reparar. A planilha de cálculo de ID 29034906 somente apresenta atualização monetária, não havendo acréscimo de multa ou de juros. Ademais, a multa do art. 523, § 1o, do CPC é devida a partir do decurso do prazo do art. 523, caput, do CPC sem que tenha havido pagamento voluntário, sendo que a recuperação judicial, embora seja apta à suspensão do processo, não tem o condão de desconstituir eventual mora. Finalmente, o termo inicial da atualização monetária do crédito é a data da fixação dos honorários por sentença (11/05/2016), como consectário lógico da função de recomposição do valor real da moeda. No mais, verifico que, diversamente do que alega a Fazenda Pública, o presente processo trata de honorários sucumbenciais cobrados pela Procuradoria do Distrito Federal, e não valores cobrados em execução fiscal. Tais verbas possuem caráter privado e não são bens destinados à Fazenda Pública, mas para remuneração de seus patronos. Assim, aplica-se a tal processo a disposição do artigo 52, inciso III, da Lei 11.101/2005. No caso presente, contudo, verifico que houve sentença encerrando a recuperação judicial em 2014, sendo esta recebida com efeito suspensivo, conforme documentos anexos. Assim, acolho em parte a impugnação apresentada apenas para suspender o cumprimento de sentença até que sejam prestadas informações acerca do encerramento ou não da recuperação judicial da devedora, rejeitando os demais argumentos apresentados pela requerida. Oficie-se à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal requerendo informações acerca do processo 2008.01.1.103082-9, em especial acerca da extinção ou continuidade da Recuperação Judicial referida. Após, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se. [...] Apesar da relevância dos argumentos apresentados pela parte agravante nas razões recursais, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, especialmente quanto à alegação de ilegitimidade do Distrito Federal para buscar o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Isso porque o art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 – embora estabeleça que os honorários advocatícios devidos nas causas de que participem o Distrito Federal têm natureza privada – não afasta a possibilidade de o ente federativo propor a execução para, posteriormente, realizar o repasse do valor da verba honorária aos procuradores distritais, na forma prevista na legislação específica. Além disso, não há perigo de dano que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A decisão agravada, conquanto tenha rejeitado os demais argumentos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo até que informações a respeito da recuperação judicial da pessoa jurídica executada sejam enviadas pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Assim, tendo em vista que o processo encontra-se sobrestado, não é possível dizer que os efeitos da decisão recorrida representam risco de prejuízo às partes. Por essas razões, a questão de mérito apresentada no recurso deverá ser apreciada com a profundidade necessária pelo colegiado desta 2a Turma Cível quando do julgamento definitivo do agravo. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora